Tribunal: TJSP
Processo: 2283965-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
res, visto que se referem a período distintos da obrigação inadimplida: no presente cumprimento de sentença, há a cobrança relativa ao período de 27/05/2024 a 25/10/2024, enquanto no incidente distribuído sob no 0007270-22.2024.8.26.0071, em apenso, refere-se ao período anterior à data de 27/05/2024.
- No mais, a questão relativa à redução das astreintes já foi decidida diversas vezes por este Tribunal. A pretensão recursal de redução do valor da multa cominatória foi apreciada por esta C. Câmara em 2 agravos de instrumentos interpostos anteriormente (autos no 2343561-30.2024.8.26.000 e no 2025755-21.2025.8.26.0000), ambas desfavoráveis à executada.
RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2283965-81.2025.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITISPENDÊNCIA AFASTADA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO
- É o caso de afastar a tese de litispendência. Trata-se, em verdade, de execuções complementares, visto que se referem a período distintos da obrigação inadimplida: no presente cumprimento de sentença, há a cobrança relativa ao período de 27/05/2024 a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITISPENDÊNCIA AFASTADA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES AFASTADA – RECURSO IMPROVIDO
- É o caso de afastar a tese de litispendência. Trata-se, em verdade, de execuções complementares, visto que se referem a período distintos da obrigação inadimplida: no presente cumprimento de sentença, há a cobrança relativa ao período de 27/05/2024 a 25/10/2024, enquanto no incidente distribuído sob no 0007270-22.2024.8.26.0071, em apenso, refere-se ao período anterior à data de 27/05/2024.
- No mais, a questão relativa à redução das astreintes já foi decidida diversas vezes por este Tribunal. A pretensão recursal de redução do valor da multa cominatória foi apreciada por esta C. Câmara em 2 agravos de instrumentos interpostos anteriormente (autos no 2343561-30.2024.8.26.000 e no 2025755-21.2025.8.26.0000), ambas desfavoráveis à executada.
RECURSO IMPROVIDO